Tribunal: TJMT
Processo: 1022895-86.2022.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022895-86.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), ROBERTO ANGELO DE FARIAS - CPF: 460.924.041-68 (AGRAVANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1022895-86.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: ROBERTO ANGELO DE FARIAS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MPEMT - BARRA DO GARÇAS

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD - RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DOS BENS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 salários-mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor.

2 - Os argumentos trazidos pelo agravante em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido já que ainda não foi realizada a avaliação do bem indicado à penhora, tampouco a penhora por oficial de justiça dos veículos encontrados no sistema RENAJUD.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1022895-86.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: ROBERTO ANGELO DE FARIAS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MPEMT - BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Roberto Ângelo de Farias contra decisão monocrática proferida por esta relatora, que desproveu o recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora recorrente, para manter a decisão prolatada pelo Juízo de Primeiro Grau, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 0014072-70.2018.8.11.0004, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face do agravante, indeferiu os pedidos de liberação dos valores penhorados via sistema BACENJUD (R$ 6.315,56) e dos veículos bloqueados no sistema RENAJUD.

O agravante afirma que, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao analisar as disposições do artigo 833, X, do CPC, adotou como entendimento pacífico, a regra de que os valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos depositados em aplicações financeiras, são impenhoráveis, salvo demonstração de eventual abuso, má-fé ou fraude do devedor.

Aduz que, a decisão monocrática, ao afirmar que não restou comprovado pelo agravante que o montante é indisponível e impenhorável, colide frontalmente com o posicionamento adotado pelo STJ, uma vez que diante da presunção da impenhorabilidade, cabe ao credor demonstrar eventual abuso, má-fé ou fraude do devedor.

Sustenta que, no caso em apreço, tanto a decisão de 1ª instância, quanto a decisão agravada, de modo oposto ao STJ, presumiram disponível e penhorável o valor de R$ 6.315,56 (seis mil trezentos e quinze reais e cinquenta e seis centavos), encontrado em única conta bancária, pertencente ao executado, ora agravante.

Assevera que, diante disso, ainda que a decisão monocrática cite os acórdãos do TJMT, a decisão não se manifestou sobre a existência dos julgados invocados; b) não demonstrou a existência de distinção entre os casos; ou c) fundamentou eventual superação do entendimento anterior, a despeito do dever imposto pelo artigo 489, §1º, I, III, IV, VI do CPC.

Assegura que, consoante exposto no agravo de instrumento, não se apurou ou provou o abuso, a má-fé ou a fraude da cobrança por parte do executado que, aliás, nomeou bem imóvel à penhora (Id. número 53098327 – páginas 14-15), tendo inclusive o Ministério Público concordado expressamente com a referida indicação (Id. número 62219223 – Pág. 2).

Afiança que, em relação ao excesso de penhora, o fundamento apresentado para a reforma da decisão interlocutória agravada não é a mera existência de bloqueio via RENAJUD, mas sim, o fato de que embora o exequente tenha concordado com o imóvel indicado a penhora, os veículos seguem com restrições, as quais afetam propriedades cujo valor de mercado potencialmente excedem a totalidade do débito exequendo (R$ 19.284,06).

Com esses argumentos, requer o provimento do recurso de agravo interno para reformar a decisão recorrida, a fim de: i) desbloquear o valor bloqueado no id. 53098327 – Pág. 45, haja vista a impenhorabilidade de valores até o limite de 40 salários mínimos, com arrimo no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil e entendimento do Superior Tribunal de Justiça; ii) reconhecer o excesso de constrição, e, por conseguinte, a exclusão das restrições impostas aos 7 (sete) veículos de propriedade do executado (id. 149854653 – Pág. 223), em respeito ao disposto no artigo 805, caput e parágrafo único do Código de Processo Civil; iii) na remota hipótese de não provimento deste recurso, requer a expressa manifestação a respeito dos dispositivos legais citados no recurso de agravo de instrumento e no presente agravo interno, elencados em tópico específico, para fins de viabilizar eventual interposição do recurso especial.

Contrarrazões no id. 191550687, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1022895-86.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: ROBERTO ANGELO DE FARIAS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MPEMT - BARRA DO GARÇAS

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Agravo Interno interposto por Roberto Ângelo de Farias contra decisão monocrática proferida por esta relatora, que desproveu o recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora recorrente, para manter a decisão prolatada pelo Juízo de Primeiro Grau, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 0014072-70.2018.8.11.0004, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face do agravante, indeferiu os pedidos de liberação dos valores penhorados via sistema BACENJUD (R$ 6.315,56) e dos veículos bloqueados no sistema RENAJUD.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Pois bem.

O artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, dispõe que são impenhoráveis os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º, como cito:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV – os vencimentos, os subsídios, os saldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2º;

(...)

X – a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos;

Contudo, na hipótese em julgamento, como restou exteriorizado tanto no acórdão que negou provimento ao recurso de agravo interno, para manter decisão que indeferiu o pedido de tutela recursal, quanto na decisão monocrática que, posteriormente, desproveu o recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora agravante, o executado, não obstante suas argumentações, não fez provas de que a quantia bloqueada se trata de singular reserva financeira, de sorte que o reconhecimento da impenhorabilidade, como quer o recorrente, pelo simples fato de o valor do aporte ser reduzido e por ter sido localizado em conta corrente, acaba por frustrar a própria ideia de penhorabilidade de dinheiro por meio do SISBAJUD.

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara de Direito Público e Coletivo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUTIVO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 8º E INCISOS DA LEF – APLICABILIDADE DA SÚMULA 414/STJ -

IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS EM CONTA BANCÁRIA – (ART. 833, X, DO CPC) – IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA - INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Não sendo exitosas a citação dos executados nas modalidades de correio e por mandado (Oficial de Justiça), exsurge-se a citação por edital como única alternativa do credor na busca da satisfação do crédito tributário perquirido.

2 – Portanto, frustrada a tentativa de citação por carta registrada e constatado pelo meirinho que o executado não se encontra no endereço fiscal, não há que se falar em nulidade da citação por edital.

Em conformidade com o verbete sumular 414 do Tribunal da Cidadania, “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

4 – Para fazer
jus
ao instituto da impenhorabilidade de valores bloqueados em contas bancárias pelo sistema BACENJUD, com arrimo no artigo 833, X, do CPC, é imprescindível a demonstração de que as quantias bloqueadas provêm de verba alimentar ou decorrem de única reserva financeira do executado.

(N.U 1004804-11.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 06/10/2023). [Destaquei].

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD – PENHORA DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA – POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 salários mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor.

(N.U 1009703-52.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 05/10/2023). [Destaquei].

Conclui-se, portanto, que não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores bloqueados inferiores a 40 salários mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor.

No caso concreto, não há elementos aptos a infirmar as razões elencadas na decisão recorrida, que concluiu pela ausência de provas quanto à impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta bancária do executado, haja vista que do contexto probatório não emerge nenhum resquício de provas de que os valores bloqueados para garantia da execução procedem de verba de caráter alimentar ou cuida de única reserva financeira do executado.

No que tange ao alegado excesso de penhora, a decisão recorrida está assim fundamentada:

[...]. Outrossim, não verifico o potencial excesso de penhora, tendo em vista que, o Ministério Público Estadual requereu o prosseguimento da execução pela penhora em dinheiro (artigo 835, §1º, do CPC) e somente em sendo infrutífera ou insuficiente a penhora em dinheiro, fosse a penhora efetivada sobre outro bem, a exemplo do indicado pelo executado (id. 53098327 – págs. 25/30).

No caso dos autos, a penhora
on line
foi parcialmente frutífera, de modo que, ao tomar ciência do bloqueio parcial dos valores executados, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugnou pela penhora e avaliação do bem imóvel indicado pelo executado.

Veja-se:

[...]. Nesse sentido, em que pese tenha o executado nomeado bem à penhora, observa-se que a ordem de preferência estipulada pela lei processual civil não foi por este observada, já que o bem indicado trata-se de um lote urbano.

[...].

Logo, resta imprescindível seja, inicialmente, buscada a efetivação de penhora on line, via Sistema BACENJUD, dos valores depositados em contas bancárias em nome do executado, de modo que, somente em sendo infrutífera ou insuficiente a penhora em dinheiro, seja a penhora efetivada sobre outro bem, a exemplo do indicado. [...]. (id. 53098327 – págs. 25/30).

[...]. Pois bem.

Compulsando os autos, vislumbra-se que a penhora on-line via Bacenjud restou parcialmente frutífera, bem como as consultas via Infojud e Renajud, conforme infere-se nos IDs 60325409, 60325410, 60325412 e 60325416.

Sendo assim, considerando o resultado infrutífero das tentativas ora avençadas, bem como que a execução realiza-se e desenvolve-se no interesse do exequente, de modo que a penhora observará, de forma preferencial, a ordem de bens indicada no artigo 835, incisos I ao XIII, do Código de Processo Civil, o Ministério Público concorda e requer a penhora e avaliação do bem imóvel indicado pelo executado às fls. 14/22 (ID 53098327), melhor descrito na matrícula de fls. 22. [...]. (id. 62219223 – págs. 1/2)

Ademais, a simples restrição de transferência veicular no sistema RENAJUD não gera qualquer dano ao executado.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – DECISÃO QUE DETERMINOU BLOQUEIO NO SISTEMA RENAJUD – RESTRIÇÃO APENAS DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A simples restrição veicular no Sistema Renajud não gera qualquer dano ao Agravante, e sim, apenas o controle para que não haja a “transferência” do veículo a terceiros. (N.U 1003523-64.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/03/2017, Publicado no DJE 05/04/2017).

Importante ressaltar ainda que o excesso da penhora se configura quando há constrição judicial/penhora de bens de valor consideravelmente superior ao crédito do exequente e acessórios. Tal excesso só é alegável após a avaliação, mediante requerimento do devedor, nos termos do artigo 874, I, do CPC.

No presente caso, pelos documentos juntados aos autos, o bem indicado pelo devedor ainda não foi avaliado.

É certo que o agravante traz argumento buscando sejam liberados os bloqueios existentes sobre os veículos que constam no Detran como de propriedade do executado, ora agravante. Ocorre que, conforme já mencionado, sobre estes bens incide apenas o bloqueio judicial de transferência, não se obteve êxito na efetiva penhora sobre eles, do que se conclui que a existência destes bloqueios não pode servir como fundamento para se reconhecer a existência de excesso de penhora no caso concreto.

[...].

Portanto, no caso dos autos, os argumentos trazidos pelo agravante em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido já que ainda não foi realizada a avaliação do bem indicado, tampouco a penhora por oficial de justiça dos veículos encontrados no sistema RENAJUD.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024